Tribunal: TJMT
Processo: 1016447-89.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016447-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA ELIZA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 064.733.371-64 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO.

QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. ALEGADA OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO.

CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.

REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte
autora
em face de sentença que julgou
im
procedentes os pedidos formulados.

A consumidora alega
que possui duas unidades consumidoras com a Ré, sendo que em uma unidade houve oscilação de energia que gerou a queima do eletrodoméstico, que resultou na troca do aparelho, e na outra unidade houve a cobrança de valores exorbitantes nas faturas de novembro/2024 a janeiro/2025
.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível juntar documentos em sede recursal, mesmo não sendo novos; (
ii
) saber se restou comprovado a oscilação de energia, gerando a queima de sua geladeira; e (
iii
) saber se a cobranças exorbitantes na energia elétrica.

III. Razões de decidir

A garantia de juntada de documentos em qualquer fase do processo, prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se estende à parte que, possuindo o documento em data anterior ou tendo plenas condições de obtê-lo, opta por apresentá-lo somente após a prolação da sentença, sem apresentar justificativa plausível para a sua juntada extemporânea.

Não há

documento
que comprove o fato ocorrido ou até mesmo que
descrev
a
testes realizados, não apresenta medições, e, em suma, não estabelece, com a segurança necessária, que a causa do dano foi, de fato, uma falha na rede elétrica.

O histórico de consumo evidencia variação justificada por faturas anteriores com valores reduzidos ou
gerado pela média
, corroborando a legitimidade da cobrança no período contestado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
im
provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte
autora
em face de sentença que julgou
im
procedentes os pedidos formulados.

A consumidora alega
que possui duas unidades consumidoras com a Ré, sendo que em uma unidade houve oscilação de energia que gerou a queima do eletrodoméstico, que resultou na troca do aparelho, e na outra unidade houve a cobrança de valores exorbitantes nas faturas de novembro/2024 a janeiro/2025
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Impossibilidade de juntada de documentos em fase recursal

Inicialmente, cumpre analisar a questão da juntada do documento novo em sede recursal, qual seja,
fotos, faturas e vídeos.

Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

O parágrafo único do mesmo dispositivo admite, ainda, a juntada de documento formado após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º do CPC.

O documento que a recorrente pretende ver analisado nesta fase recursal
já era existente a época do ajuizamento da ação.

Verifica-se, portanto, que o referido documento não se qualifica como "novo" na acepção jurídica do termo, para fins de admissão em sede recursal.

Não se trata de prova de fato superveniente à propositura da ação ou à sentença, nem de contraponto a documento produzido pela parte contrária em momento posterior à inicial.

A garantia de juntada de documentos em qualquer fase do processo, prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se estende à parte que, possuindo o documento em data anterior ou tendo plenas condições de obtê-lo, opta por apresentá-lo somente após a prolação da sentença, sem apresentar justificativa plausível para a sua juntada extemporânea.

A inovação probatória em sede recursal, sem a demonstração de justo impedimento para a sua produção oportuna, viola o devido processo legal, o contraditório e o princípio do duplo grau de jurisdição, pois subtrai do juízo
a quo
a apreciação de elemento probatório que poderia influenciar seu convencimento.

Dessa forma, a documentação anexada à peça de Recurso por ter sido trazida aos autos somente após a prolação da sentença e não se enquadrar nas hipóteses legais de admissibilidade de prova documental em fase recursal, não pode ser apreciada por esta Turma Recursal, uma vez que não foi objeto de análise pelo Juízo de origem e não há justificativa plausível para sua juntada tardia.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Recurso de Apelação Cível nº 1005078-56.2020.8.11 .0007 – Alta Floresta. E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINARES AFASTADAS - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005078-56 .2020.8.11.0007, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024).

Superada a questão da impossibilidade de análise do novo documento, passa-se à análise do mérito recursal com base no acervo probatório constante dos autos até a prolação da sentença.

Da ausência de prova do nexo de causalidade

No mérito, a controvérsia deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, na qual a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora de serviço público essencial.

A responsabilidade civil da concessionária, em casos de dano ao consumidor, é, de fato, objetiva, conforme preceituam o artigo 14 do CDC e o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Isso significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta (defeito na prestação do serviço), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Entretanto, a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não eximem o consumidor de produzir uma prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de apresentar elementos que confiram verossimilhança às suas alegações.

A inversão do ônus probatório não é um salvo-conduto para a procedência automática do pedido, mas um mecanismo de reequilíbrio processual, que não afasta o dever da parte autora de comprovar o dano e o nexo causal.

No caso dos autos, a recorrente instruiu sua inicial com a nota fiscal
de compra da nova geladeira, porém sem qualquer laudo que comprove o nexo de causalidade.

O primeiro documento comprova o dano material, ou seja, o dispêndio financeiro para o reparo.

Infere-se que não há
documento
que
descrev
a
testes realizados, não apresenta medições, em suma,
inexiste documentação que possa estabelecer
, com a segurança necessária, que a causa do dano foi, de fato, uma falha na rede elétrica.

Diante do confronto probatório, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao conferir maior força probante ao relatório técnico da concessionária.

A prova produzida pela recorrida, por ser tecnicamente fundamentada e baseada em dados objetivos e sistêmicos, prevalece sobre as alegações genéricas da parte autora, amparadas em um laudo inconclusivo.

Ao apresentar tais registros, a concessionária se desincumbiu do ônus probatório que sobre si recaía, demonstrando a inexistência de defeito na prestação do serviço, o que
rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC.

Portanto, não tendo a recorrente logrado êxito em comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e os danos experimentados, a improcedência dos pedidos indenizatórios era a medida que se impunha, não merecendo a sentença qualquer censura neste ponto.

Contestação de fatura

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde

que

o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o
que

não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Importante esclarecer ainda que é plenamente possível a realização de leitura
plurimensal
para as unidades consumidoras localizadas em área rural (
arts
. 283 e 288 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL), permitindo a leitura em intervalos de até 12 ciclos (art. 271 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL), o que justifica naturalmente uma oscilação de valores de um mês para o outro.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ZONA RURAL. COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA. REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. À concessionária de energia é permitida a realização de leitura
plurimensal
, em classe de consumo residencial em área rural. Por outro lado, caso o consumidor não efetue a leitura mensal, o faturamento deve ser efetivado pela média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento, com a ressalva de que a distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 ciclos consecutivos. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, publicado no DJE 30/11/2023)

Em análise dos autos, observa-se que a fatura impugnada registrou consumo acima da média registrada nos meses anteriores
.

Todavia, com base nas provas colacionadas, constata-se que a concessionária comprovou a legitimidade da fatura impugnada
, pois
algumas
foram geradas por média
com valores irrisórios, o que justifica os valores cobrados no ciclo.

Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a cobrança realizada pela parte reclamada não configura conduta ilícita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEC
O
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025